Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-16.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PRIMEIRA PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA E POSTERIORES COM ASSINATURAS DIGITAIS INVÁLIDAS. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. PRIMEIRA PROCURAÇÃO SEM ASSINATURA E POSTERIORES COM ASSINATURAS DIGITAIS INVÁLIDAS. INTIMAÇÕES REITERADAS PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 485, IV, do CPC, após não ser atendida a determinação para regularização da representação processual.
II. Questão em discussão
2. A questão central em discussão consiste em estabelecer se a representação processual da autora foi validamente regularizada, a impedir a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. Petição inicial instruída com procuração sem assinatura física ou digital. Autora que mesmo intimada a sanar o vício, por duas vezes, sob pena de extinção, deixou de juntar aos autos procuração válida. Assinaturas digitais opostas nos documentos apresentados eram frágeis, pois não permitiam conferir a autenticidade, integridade e autoria. Recalcitrância injustificada no cumprimento da ordem judicial.
4. Extinto o feito sem resolução do mérito, conforme expressamente previsto nas normas processuais (arts. 76, § 1o, I, e 485, IV do CPC). Preclusão que extingue o direito de emenda do ato processual, não se podendo admitir a tentativa de regularização em sede recursal.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.